Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702048-98.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: D. F. EMBARGADO: C. H. -. I. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID n° 58506495) opostos pelo réu Distrito Federal em face da decisão monocrática de ID n° 58075236, por meio da qual esta Relatoria homologou o pedido de desistência formulado pelo autor Consórcio HP – ITA e, consequentemente, julgou prejudicado o apelo interposto por essa parte, além de ter determinado a restituição do depósito judicial anteriormente realizado pelo demandante na instância originária. Em suas razões recursais, o réu Distrito Federal alega que o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios neste caso, pois a adesão ao REFIS para viabilizar a quitação dos débitos administrativos impugnados nesta lide não o isenta do pagamento da verba sucumbencial decorrente de seu insucesso neste processo. Além disso, com fundamento legal no art. 5°, §4°, inciso I, da Lei Complementar Distrital n° 1.025/2023, defende que a garantia prestada pelo autor em juízo deve ser mantida até o pagamento integral do débito parcelado no REFIS. Com base nesses argumentos, o réu Distrito Federal pugna, ao final, pelo acolhimento destes aclaratórios com o objetivo de corrigir os vícios processuais acima expostos. Em suas contrarrazões (ID n° 63438266), o autor Consórcio HP – ITA não se opôs quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do ente público embargante, que, todavia, não podem ser superiores ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A respeito do depósito judicial realizado na instância originária para garantir o pagamento do débito administrativo questionado nesta demanda, o autor pede a sua restituição, tendo, porém, concordado em decotar parte do valor depositado para assegurar a quitação dos honorários a serem destinados ao ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. Analisando atentamente os autos, verifica-se que, ao proferir sentença (ID n° 53371633) julgando improcedente a pretensão jurídica deduzida na petição inicial, o juízo de primeiro grau fixou honorários advocatícios em favor do réu (vencedor do litígio) no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em face da mencionada sentença, o autor Consórcio HP – ITA interpôs apelação cível (ID n° 53371640), mas, posteriormente, requereu a desistência dessa peça recursal, nos termos da petição de ID n° 57783908, o que foi homologado por esta Relatoria na decisão monocrática embargada de ID n° 58075236. Considerando esse cenário, percebe-se que, de fato, a decisão embargada foi omissa ao dispor que não seriam fixados honorários advocatícios neste caso, pois tal verba sucumbencial já tinha sido corretamente arbitrada na instância originária em desfavor do autor, que foi vencido nesta lide, com base no art. 85, “caput”, do Código de Processo Civil. Houve também omissão quanto à não fixação de honorários recursais, com fulcro no art. 85, §11, da legislação processual, a fim de que seja remunerado o trabalho adicional realizado em âmbito recursal pelos procuradores do Distrito Federal, que ofereceram contrarrazões (ID n° 53371644) à apelação cível protocolada pelo autor. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que a majoração da verba sucumbencial fixada no juízo de origem (honorários recursais) não é cabível apenas quando o recurso for improvido, sendo devida também na hipótese em que o apelo não é conhecido, com ocorreu neste caso. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO ACOLHIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagrou o entendimento de que apenas é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, consoante o disposto no art. 85, § 11°, do Código de Processo Civil, se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) que do recurso não se tenha conhecido integralmente ou que ele tenha sido desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (...) 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.811.285/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)” – Grifos nossos Portanto, tomando por base o conteúdo do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, a sucumbência do autor em âmbito recursal ante o não conhecimento de seu apelo e o trabalho adicional feito pelos procuradores do Distrito Federal, é medida que se impõe a majoração dos honorários advocatícios fixados na instância originária de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo a referida omissão existente na decisão embargada ser corrigida por meio desta via recursal. No tocante à restituição do depósito judicial realizado pelo autor na instância originária, conclui-se que não há, na decisão monocrática embargada, nenhum vício processual a ser corrigido. Isso porque o juízo “a quo”, na decisão interlocutória de ID n° 15281714, condicionou o deferimento da tutela de urgência ao depósito do valor integral da dívida impugnada com os respectivos acréscimos legais. Logo, o depósito judicial somente foi feito pelo autor, na instância originária, para que a liminar concedida pelo magistrado de origem surtisse efeito. Assim, a posterior revogação da tutela de urgência decorrente da prolação de sentença de improcedência da pretensão autoral impõe, como consequência lógica, a imediata restituição do valor depositado em juízo pelo demandante, nos exatos termos decididos na decisão monocrática embargada. Contudo, determino que, antes de se proceder à restituição do mencionado depósito judicial ao demandante, seja decotado o valor devido por ele a título de honorários advocatícios ao réu Distrito Federal, por se tratar de requerimento feito pelo próprio devedor nas contrarrazões aos presentes embargos de declaração. Diante dos fatos e fundamentos expostos no decorrer deste voto, conclui-se pelo acolhimento parcial destes embargos de declaração a fim de suprir omissão relativa à não fixação dos honorários advocatícios em conformidade com o previsto na legislação processual. Posto isso, conheço dos presentes embargos de declaração opostos pelo réu Distrito Federal e, a eles, DOU PARCIAL PROVIMENTO para suprir omissão existente na decisão embargada, de modo a condenar o autor/embargado ao pagamento dos honorários advocatícios estipulados na r. sentença no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, acrescidos do percentual de 2% (dois por cento) a título de honorários recursais, por força do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC). Registre-se, ainda, que a matéria atinente aos honorários advocatícios é de ordem pública e, por isso, pode ser alterada de ofício por este órgão colegiado, sem que esteja caracterizado julgamento “extra petita” ou “reformatio in pejus”. Nesse sentido: Acórdão 1428989, 00466321320038070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por fim, em observância ao requerimento feito pelo próprio autor/embargado em suas contrarrazões (ID n° 63438266), antes de se proceder à restituição do depósito judicial feito por ele na instância originária, deve-se transferir ao ente distrital quantia suficiente para adimplir os honorários advocatícios ora fixados por esta Relatoria. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de primeiro grau, onde deverá ser examinada eventual petição de cumprimento de sentença. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2025 17:08:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora